Tribunal: TJBA
Processo: 8051001-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051001-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

- O writ.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de R.R.J., presa preventivamente em 22/08/2025 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal), com prisão mantida em audiência de custódia realizada em 26/08/2025.

- Alegações da Impetrante.
A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, fragilidade dos indícios de autoria baseados exclusivamente em depoimento de corréu, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca, ainda, condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e endereço fixo, bem como os Protocolos do CNJ para julgamento com perspectiva racial e de gênero.

- Fundamentos da prisão preventiva.
O Juízo de origem fundamentou a decisão na garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito, motivado por dívidas do tráfico, prova da materialidade consubstanciada em boletim de ocorrência,
laudo pericial e imagens de câmera de segurança,
e indícios suficiente de autoria, pelas declarações, e notícia de histórico de reiteração delitiva envolvendo furto relacionado ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

-
A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação suficiente e idônea para manter a prisão preventiva da paciente, considerando: (
a
) a suficiência dos indícios de autoria e prova da materialidade; (
b
) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para garantia da ordem pública; (
c
) a adequação e necessidade da medida cautelar extrema em face das circunstâncias concretas do caso; e (
d
) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Fundamentação concreta do decreto prisional.
O Juízo de Origem não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas apontou elementos concretos dos autos para justificar a medida extrema, destacando circunstâncias específicas como a motivação relacionada a dívidas de tráfico e notícia de histórico de reiteração delitiva, afastando-se da fundamentação meramente genérica vedada pela jurisprudência.

- Presença dos pressupostos legais.
Verificou-se a presença do
fumus commissi delicti
, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em conjunto probatório composto por boletim de ocorrência, declarações de corréu e testemunhas, laudo pericial e imagens de câmera de segurança, superando a alegação de fragilidade probatória baseada exclusivamente em depoimento de corréu.

-
Periculum libertatis
demonstrado.
A liberdade da paciente representa risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta que resultou em morte por motivação ligada ao tráfico de drogas, bem como pela notícia de envolvimento anterior em outros delitos da mesma natureza, demonstrando padrão de comportamento delitivo que recomenda a segregação cautelar.

- Jurisprudência consolidada.
A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que, em crimes de elevada gravidade como o homicídio qualificado, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando há elementos concretos que evidenciem o risco de reiteração delitiva ou a periculosidade do agente, não sendo obstáculo as condições pessoais favoráveis quando presentes os requisitos legais.

- Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
As circunstâncias concretas do caso, especialmente a gravidade da conduta e a periculosidade evidenciada pelo histórico delitivo relacionado ao tráfico, demonstram que as medidas previstas no artigo 319 do CPP são insuficientes para a consecução dos fins almejados pela tutela cautelar, justificando a manutenção da segregação.

- Inaplicabilidade dos protocolos de perspectiva de gênero e racial.
Embora os protocolos do CNJ mereçam atenção do Poder Judiciário, não se verifica dos autos, que a prisão preventiva tenha sido decretada com fundamento em estereótipos ou discriminação, mas sim em circunstâncias objetivas devidamente fundamentadas pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

-
Tese de julgamento:
"A prisão preventiva por homicídio qualificado encontra-se suficientemente fundamentada quando o decreto prisional aponta elementos concretos dos autos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para afastá-la as condições pessoais favoráveis quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nem sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas quando estas se revelam inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta."

- Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, III, 319 e 282, §6º; CP, art. 121, §2º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8051001-96.2025.8.05.0000
, tendo, como Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, Paciente
RENATA ROSA DE JESUS
,
e
Impetrado
, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SANTA MARIA DA VITÓRIA-
BA
.

Acordam, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto d
o
Relator.